Tribunal: CARF
Processo: 11030.721659/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, MATÉRIA NÃO ALEGADA NA FASE IMPUGNATÓRIA. PRECLUSÃO.
Na fase recursal, não se conhece de matéria de direito que não tenha sido alegada na impugnação, tendo-se operado a preclusão processual.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS ATINENTES À TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
O fato de o contribuinte ter informado receita com atividade rural não permite concluir que todos os depósitos existentes em sua conta referem-se a essa mesma atividade. Para tanto, é necessário que o contribuinte faça prova de que tais valores transitaram em suas contas bancárias. Não há prova vinculando os depósitos, de forma individual, a operações realizadas de venda de produção rural. Embargos Acolhidos com Efeitos Infringentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721659/2012-12
ACÓRDÃO
2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRAO JAIME SAFRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, MATÉRIA NÃO ALEGADA NA FASE
IMPUGNATÓRIA. PRECLUSÃO.
Na fase recursal, não se conhece de matéria de direito que não tenha sido
alegada na impugnação, tendo-se operado a preclusão processual.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE
DAS NORMAS ATINENTES À TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
O fato de o contribuinte ter informado receita com atividade rural não
permite concluir que todos os depósitos existentes em sua conta referem-
se a essa mesma atividade. Para tanto, é necessário que o contribuinte faça
prova de que tais valores transitaram em suas contas bancárias. Não há
prova vinculando os depósitos, de forma individual, a operações realizadas
de venda de produção rural. Embargos Acolhidos com Efeitos Infringentes.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
2
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO
DO DEPOSITANTE. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE.
SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecendo
das matérias alcançadas pela preclusão, bem como das alegações de inconstitucionalidades e
violações a princípios constitucionais e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
3
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no(a) contribuinte acima qualificado(a), que
implicou a lavratura do Auto de Infração de fls. 3 e seguintes, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, anos-calendários 2008 e 2009, por meio do qual foi apurado imposto suplementar de R$
146.774,52, sujeito à multa de ofício (75 %) e juros legais.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 4 a 6), o procedimento
apurou crédito tributário decorrente da constatação das seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – Omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica;
2) Atividade Rural – omissão de rendimentos da Atividade Rural;
3) Atividade Rural – despesa da atividade rural não comprovada;
4) Depósitos Bancários de origem não comprovada – omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada
5) Ganhos de capital na alienação de bens e direitos – omissão/apuração incorreta
de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
O procedimento fiscal, que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido, encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 17 a 30.
Cientificada(a) da autuação, em 13/11/2012 (às fls. 3 e 30), por intermédio de
procurador, mandato à fl. 315, a defesa protocolizou impugnação, às fls. 318 a 332, em
13/12/2012 (vide fl. 318).
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
4
A 19a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008, 2009 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A existência de créditos bancários de origem não comprovada faz operar a
presunção de omissão de rendimentos, nos termos do inciso II do § 3o e caput do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1992, c/c art. 4o da Lei no 9.481, de 1997.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da atividade rural integra a base de cálculo do imposto, admitida a
dedução das respectivas despesas, desde que comprovadas mediante
documentação idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL.
Despesas com cotas condominiais em atraso, pagas pelo adquirente do imóvel,
integra o valor da alienação par fins de apuração do ganho de capital.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2018, Recurso Voluntário, informando que recorrerá apenas em relação à
infração de omissão de rendimentos decorrentes de depósito bancários de origem não
comprovada, reiterando parte de sua impugnação, assim resumida na decisão de piso:
Quanto à infração de depósitos bancários de origem não comprovada aduz o que
se segue:
justifica parte dos créditos bancários, no total de R$ 48.765,68, em 2008; e R$
46.633,35, em 2009 (vide planilha de fl. 325), como originários da atividade rural,
valores esses que seriam compatíveis com notas fiscais emitidas pelo parceiro
Claudemir L Nadal (vide planilha de fl. 324), e com o respectivo contrato de
parceria firmado, refutando os supostos vícios formais apontados pela fiscalização
(ausência de reconhecimento de firma e registro em cartório) para negar-lhe
eficácia, vez que contratos dessa espécie prescindem de qualquer formalidade, ex
vi do art. 11 do Decreto no 59.566/66;
justifica parte dos créditos bancários, no total de R$ 30.699,62, em 2008; e R$
27.132,75, em 2009 (vide planilha de fl. 328), como originários do contrato de
venda de bens do ativo imobilizado da empresa Safro Projetos e Construções
Ltda, no montante de R$ 62.000,00, inativa desde 2003, pelo que, não possuía
mais conta bancária, de modo que o impugnante recebeu os valores
correspondentes a essa venda mediante diversos créditos bancários;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
5
justifica parte dos créditos bancários, no total de R$ 44.774,18, em 2008; e R$
61.880,80, em 2009 (vide planilha de fl. 329), como originários lucros distribuídos
da empresa Safro e Corso Advogados Associados;
justifica parte dos créditos bancários, no total de R$ 53.700,00, em 2008 (vide
planilha de fl.329, in fine), como originários de empréstimos obtidos junto a
Silvino Zaffarie, no montante de R$ 54.000,00 (consoante declaração do IRPF e
declaração firmada pelo mutuante) e recebidos em diversas datas; justifica o
crédito de R$ 50.000,00, efetuado em 03/11/2009, como retorno de empréstimo
realizado em benefício de Plínio Menegaz, em abril de 2007, consoante cópia de
Nota Promissória;
justifica parte dos créditos bancários, no total de R$ 42.000,00, em 2009 (vide
planilha de fl. 330), como originários da alienação de imóvel do próprio e de sua
esposa, pelo valor de R$ 90.000,00, cabendo ao interessado o montante de R$
45.000,00, recebido em diversas datas;
justifica parte dos créditos bancários, no total de R$ 32.000,00, em 2009 (vide
planilha de fl. 330), como originários da alienação do veículo Audi Placa ILS 7335,
recebidos mediante dois depósitos, observando que a demora na transferência do
veículo é imputada ao comprador; questiona o critério da fiscalização de recusar a
comprovação de depósitos em espécie, ressaltando a dificuldade de lembrar o
ocorrido em 2008 e 2009, vez que o impugnante não possui contabilidade
pessoal, bem como não faz depósitos específicos para cada operação ou atividade
que possui.
E alegando ainda:
1)Preliminar de nulidade do lançamento em face da ausência de descrição dos fatos
que lhe deram origem;
2)Nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa, em razão de
não ter permitido ao contribuinte conhecer os critérios utilizados para o cálculo das exigências;
3) Nulidade do lançamento em razão de seu caráter sancionatório/punitivo;
4) Que foi tributada base material absolutamente distinta de renda (acréscimo
material);
5) Que essa base foi presumida;
6) Que o lançamento na forma como realizado representaria um confisco;
7) Que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
8) Que deveria comprovar apenas a origem dos depósitos (atividade);

É o relatório

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
6

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às preliminares arguidas em razão da
preclusão, uma vez que não trazidas em sua impugnação e não apreciadas na decisão de piso.
Também dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais (não confisco, proporcionalidade, razoabilidade) em razão da
aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação para restabelecer
o valor de R$1.800,00 da glosa relativa à Nota Fiscal emitida por Nacional Com e Repr de Equip
Agrícolas Ltda (cópia à fl. 476), informada no livro caixa na data de 20/02/2009 e para reconhecer
que o depósito de R$ 6.000,00, de 05/01/2009, refere-se a cheque devolvido excluindo-o da base
de cálculo das exigências.
O Contribuinte em seu recurso informa que irá recorrer apenas contra a infração
relativa aos Depósitos Bancários de origem não comprovada – omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim, o litígio versa apenas sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos
Bancários.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
7
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
8
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão ao recurso quando sustenta a
tese da impossibilidade de se efetuar o lançamento do IRPF exclusivamente com base nos dados
de extratos bancários, sob a alegação de que os depósitos em conta não representam a
disponibilidade econômica de renda.
Não há que se falar em necessidade de sinais exteriores de riqueza ou prova do
consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Quanto à titularidade dos rendimentos, por não haver se desincumbido de
comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, embora devidamente
intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a titularidade dos depósitos pertence ao
titular da conta:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Saliente-se que a simples indicação do depositante não é suficiente para a
comprovação da origem dos créditos em discussão, conforme já pacificado por este Conselho
através da Súmula CARF no 239, de adoção obrigatória no julgamento dos Recursos:
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Finalmente, o fato de o contribuinte ter informado receita com atividade rural não
permite concluir que todos os depósitos existentes em sua conta referem-se a essa mesma
atividade. Para tanto, é necessário que o contribuinte faça prova de que tais valores transitaram
em suas contas bancárias.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
9
A comprovação hábil a elidir a presunção legal de omissão de receita em face de
depósitos de origem não comprovada se dá com a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, com os créditos bancários. Alegações desprovidas de provas não
afastam a presunção da lei.
Tendo em vista que quanto aos valores específicos o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 17 a 30, a fiscalização
justificou a infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (conforme relação de
fls.23 e 24, em relação aos quais o sujeito passivo foi intimado, no curso da ação
fiscal, a justificar a origem, vide Termo de Intimação de fls. 163 e 164,
apresentando justificativas às fls. 171 a 173).
(...)
21. Quanto à alegação defensiva afirmando que parte dos créditos bancários, no
total de R$ 48.765,68, em 2008; e R$ 46.633,35, em 2009 (vide planilha de fl.
325), seriam originários da atividade rural, valores esses que seriam compatíveis
com notas fiscais emitidas pelo parceiro Claudemir L Nadal (vide planilha de fl.
324), e com o respectivo contrato de parceira firmado, refutando os supostos
vícios formais apontados pela fiscalização (ausência de reconhecimento de firma e
registro em cartório) para negar-lhe eficácia, vez que contratos dessa espécie
prescindem de qualquer formalidade, ex vi do art. 11 do Decreto no 59.566/66,
essas teses não merecem integral acolhidas. Com efeito, ainda que não se
vislumbre vício formal no contrato de parceria analisado no curso da ação fiscal
(cópia às fls. 369 a 371), a lhe ceifar a eficácia, esse não foi o único motivo a
ensejar recusa das justificativas apresentadas no curso da ação fiscal. O próprio
interessado afirmou, naquela oportunidade, não ter exercido atividade rural em
data anterior a 2009. Além do mais, os documentos apresentados, quais sejam
notas ficais de produtor rural, não possuem correspondência, em datas e valores,
com os créditos bancários referidos pela defesa, vide planilha de fl. 325. Do
exposto, rejeita-se essa alegação.
22. Quanto às demais justificativas apresentadas pelo sujeito passivo, com o
propósitos de comprovar créditos bancários (contrato de venda de bens do ativo
imobilizado da empresa Safro Projetos e Construções Ltda, no montante de R$
62.000,00 (vide documentos de fls. 364 a 367); lucros distribuídos da empresa
Safro e Corso Advogados Associados, de R$ 44.774,18, em 2008, e R$ 61.880,80,
em 2009 (vide planilha de fl. 329, e extrato do livro razão da pessoa jurídica às fls.
359 a 362); empréstimos obtidos junto a Silvino Zaffarie (vide documento de fls.
341 a 357), no montante de R$ 54.000,00; retorno de empréstimo realizado em
benefício de Plínio Menegaz (R$ 50.000,00, vide documento de fl. 339,
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.004 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721659/2012-12
10
consubstanciado em cópia simples de nota promissória); alienação de imóvel do
próprio e de sua esposa (vide contrato de compra e venda às fls. 336 a 337), pelo
valor de R$ 90.000,00, cabendo ao interessado o montante de R$ 45.000,00,
recebido em diversas datas; alienação do veículo Audi Placa ILS 7335 (R$
32.000,00, em 27/10/2009, recebido mediante dois depósitos) (vide documento
de transferência à fl. 334), embora a autoridade lançadora tenha rejeitado essas
alegações, já deduzidas no curso da ação fiscal, em face da falta de vinculação
dessas operações aos créditos bancários, os documentos apresentados com a
impugnação não comprovam nem justificam, de forma individualizada, os
depósitos bancários referidos pela defesa. Do exposto, rejeitam-se essas
alegações.
23. Quanto ao questionamento pertinente ao critério da fiscalização de recusar a
comprovação de depósitos em espécie, ressaltando a dificuldade de lembrar o
ocorrido em 2008 e 2009, vez que o impugnante não possui contabilidade
pessoal; bem como a alegação de que não fizera depósitos específicos para cada
operação ou atividade que possui, essas teses também não comportam acolhidas.
Com efeito, a obrigação do sujeito passivo de justificar os depósitos bancários de
forma individualizada, decorre de lei, impondo ao contribuinte o ônus de manter
em seu poder documentos hábeis a tal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das matérias alcançadas pela preclusão, bem como das alegações de
inconstitucionalidades e violações a princípios constitucionais e na parte conhecida negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 593
DF CARF MF
Original